Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que, por unanimidade, manteve a improcedência dos pedidos iniciais, reputando válido o processo administrativo que apurou ser devida a restituição da retribuição pecuniária pela ocupação concomitante dos cargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro em relação às seguintes teses: (i) se a posse no cargo CNE 6, por si só, comprova o recebimento dos valores e se é lícita a vantagem, dada a possibilidade de acumulação; (ii) se a notificação por AR enviada para outro endereço atesta a notificação pessoal, à luz da divergência em relação à quem assinou a notificação, em observância ao precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 1.958.058/RS); (iii) a não detecção de irregularidade nos valores obstou qualquer oposição à vantagem auferida pelo cargo DFA 14, dada a ausência de recebimento pelos dois cargos ao mesmo tempo, ausente a apreciação do acerto financeiro por ocasião da exoneração do cargo DFA 14; (iv) falta de fundamentação quanto à análise dos precedentes invocados (Acórdãos no 1985934 e 1377822); (v) omissão da tese de nulidade da constituição da dívida em razão da falta de notificação pessoal do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Restou consignado no julgado que a inércia do servidor em manifestar oposição ao recebimento dos valores ao cargo em comissão (DFA 14), cuja exoneração apenas ocorreu em 11/01/12 - frise-se, após a posse no cargo CNE 6 – torna incontroverso o elemento cognitivo necessário para descaracterizar sua boa-fé, sobretudo por ser o recebimento dos valores consequência lógica da acumulação indevida.
6. Não prevalece a tese de não detecção de irregularidade, pois o desempenho dos dois cargos, quando não atendidas as regras de acumulação, traduz clara previsibilidade de impacto financeiro negativo para a Administração Pública no cálculo do período de acumulação.
7. A notificação enviada ao endereço residencial do servidor, por via postal, gera presunção relativa de que tenha havido a devida ciência pelo destinatário, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/11.
8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterado o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando a pretensão consiste na rediscussão da matéria já apreciada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo que a alegação de falta de apreciação de dispositivos legais e jurisprudenciais não configura vício quando os fundamentos adotados foram suficientes para dirimir a controvérsia, restando configurado o prequestionamento implícito das matérias debatidas."